Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744816-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA MAUDAZITA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREVcontra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal conhecer e julgar recurso interposto contra decisão de Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se os autos para distribuição a uma das Turmas Recursais. Publique-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator